Tribunal: TJMT
Processo: 8011164-59.2015.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TROMBOSE VENOSA PROFUNDA NAS PERNAS. XARELTO. MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. MEDICAÇÃO NÃO FORNECIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM INSUBSISTENTE. INEXISTÊNCIA DE GRADAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO DEMONSTRADA. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA ON-LINE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto em face de sentença de procedência que condenou o recorrente a fornecer o medicamento Xarelto (rivaroxabana), por 03 (três) anos, para o tratamento de trombose venosa profunda em ambas as pernas.
Propósito recursal, para acolher, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam do município e, no mérito, para reconhecer requer a exclusão da obrigação, uma vez que a responsabilidade é do Gestor Estadual, bem como excluir a aplicação da multa cominatória pelo descumprimento da decisão liminar.
Legitimidade passiva do Município. Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).
É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o tratamento médico necessário para preservação da vida.
O Superior Tribunal de Justiça firmou tese (Tema no 106) estabelecendo alguns critérios para fornecimento de medicamentos não incorporados na lista do SUS. Houve modulação dos efeitos do recurso repetitivo, sendo exigidos os requisitos de forma cumulativa, somente para os processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão (04.05.2018), caso dos autos. “Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.
Evidenciada nos autos a necessidade do medicamento pleiteado na medida em que a parte autora/recorrida demonstra a necessidade de tratamento médico mediante os documentos colacionados, além de demonstrada a negativa do fornecimento e inefetividade do medicamento fornecido pelo SUS. Ainda no tema 106: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
Demonstradas necessidade e urgência do tratamento pleiteado - que se prolongam para além dos requisitos exigidos e se convolam no mérito da questão trazida a juízo -, a hipossuficiência econômica da recorrida, a ausência do medicamento na lista do SUS e o registro da medicação na ANVISA exsurge a obrigação do Estado (lato sensu) em assegurar o direito à saúde, não havendo que se falar em gradação de responsabilidade.
Parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) pela disponibilidade de medicamento similar (id. 34509897).
As astreintes – multa diária – impõem oneração a coletividade, assim para conferir maior efetividade ao provimento judicial, há necessidade de substituição da multa pela penhora on-line.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para substituir a multa diária pela penhora on-line.
Diante do resultado do julgamento deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ROSIMAR DOMINGUES DA ROCHA TORRES - CPF: 906.641.911-34 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT (RECORRIDO), NELSON RICARDO KLEIM - CPF: 718.120.161-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020